Tribunal: TJMT
Processo: 1026491-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026491-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE), CLAUDENIR ROGERIO ROMERO - CPF: 916.717.109-59 (AGRAVANTE), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (AGRAVADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AOS EXECUTADOS QUE SE ENCONTRAM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(Súmula nº 581 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026491-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NEIDE MONFERNATTI FELITO, CLAUDENIR ROGERIO ROMERO

AGRAVADO: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Neide Monfernatti Felito e Claudemir Rogério Romero
, de decisão que na Ação de Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente ajuizada por
Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.
, determinou o prosseguimento do feito.

Explicam que o devedor principal do título se encontra em recuperação judicial. Salientam, assim, a concursalidade do crédito e a necessária suspensão da demanda judicial e da exigibilidade dos créditos pré-existentes ao pedido recuperacional.

Realçam pela impossibilidade de prosseguimento da execução, seja porque o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial do devedor principal, seja porque o pagamento do crédito sujeito à recuperação fora da ordem nele aprovada implicaria em cometimento de crime previsto no art. 172 da Lei 11.101/2005.

Aduzem que o imóvel penhorado é a principal fonte de renda dos executados na recuperação judicial.

Requerem a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão da execução.

Efeito suspensivo indeferido (id. 190886176).

Agravo Interno (id. 194409189).

Contraminuta (id. 194808683).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 196319651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente ajuizada por Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda., determinou o prosseguimento do feito.

Trata-se de Ação de Execução movida por Iguaçu Máquinas Ltda. em face de Antonio Carlos Felito, Neide Monfertatti Felito, Andreia Katia Felito Romero e Claudenir Rogerio Romero, na qual a decisão agravada determinou a suspensão do feito em relação aos devedores que se encontram em recuperação judicial (Antonio Carlos e Andreia Katia) e determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais (Neide e Claudemir).

De acordo com a agravante a execução não pode ter seu prosseguimento pelo fato de se tratar de crédito concursal.

Com efeito, não se olvida de que os executados Antônio Carlos Felito e Andreia Katia Felito Romero se encontram em recuperação judicial. Contudo,
como cediço, a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1º, que assim dispõe: “
§ 1.º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, o art. 59, caput, ressalva expressamente as garantias da novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Vale dizer, que a liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, nos termos do art. 50, § 1º:
“na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”
.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado.

Realça-se, nessa linha, que eventual suspensão de ações e execuções, tem por alvo apenas aqueles que figuram no polo ativo da recuperação judicial, nos termos do art. 6º da referida Lei.

Acerca da matéria, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Nesse sentido, recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.? (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1582301/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

Na linha da orientação do STJ, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FACE DA FIADORA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS - POSSIBILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE AINDA NÃO FOI HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - FIADORA NÃO COMPROVA QUE O PLANO FOI APROVADO COM A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1.º, todos da Lei 11.101/2005.

Na hipótese, prevalece o entendimento do Verbete Sumular n.º 581, de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”, pois não há provas do alegado pela Agravante no sentido de que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado com a supressão de garantias pela Assembleia de Credores.

(N.U 1002642-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Assim exposto, não há óbice ao prosseguimento da execução em relação a agravante.

Com o julgamento do recurso pelo mérito, o Agravo Interno perde seu objeto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024